Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Ausente omissão, contradição ou obscuridade, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Constata-se que houve claro enfrentamento das teses recursais e, assim, não se verifica a presença dos vícios apontados, mas mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento. À toda evidência, buscam os embargantes a rediscussão de matérias em via inadequada, porquanto pretendem a modificação do acórdão proferido a pretexto de alegada omissão/contradição/obscuridade inexistentes, o que não é previsto nos estreitos limites dos embargos de declaração.
3. É entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
4. Embargos declaratórios não providos.